Tribunal: TJMT
Processo: 0001093-24.2018.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001093-24.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[NELCI ILDEBRANDO DA SILVA - CPF: 605.089.069-20 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), LAUDENICE VICENTE DA SILVA - CPF: 063.967.858-03 (EMBARGANTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte vencida contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, afastando a aplicação da exceção do contrato não cumprido, mas reconhecendo o excesso de execução por não abatimento da comissão de corretagem.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão quanto ao ônus da prova; (ii) reforma do julgado com exclusão do reconhecimento do excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, ensejando sua complementação por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A oposição de Embargos de Declaração exige a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica o uso dos aclaratórios, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

7. Não se verifica omissão quando a decisão recorrida enfrenta a matéria posta nos autos, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EmbDecl na ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0001093-24.2018.8.11.0086

EMBARGANTE:
LAUDENICE VICENTE DA SILVA

EMBARGADA:

NELCI ILDEBRANDO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LAUDENICE VICENTE DA SILVA contra o acórdão Id. 329750872 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência dos Embargos à Execução opostos pela ora Embargada, para afastar a incidência da exceção do contrato não cumprido, reconhecendo, entretanto, a ocorrência de excesso de execução diante do não abatimento do comissão de corretagem já paga pelo adquirente.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois competia à parte Embargante comprovar que o valor da comissão estava embutido no montante exequendo e que não havia sido descontado.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 342385875).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LAUDENICE VICENTE DA SILVA contra o acórdão Id. 329750872 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência dos Embargos à Execução opostos pela ora Embargada, para afastar a incidência da exceção do contrato não cumprido, reconhecendo, entretanto, a ocorrência de excesso de execução diante do não abatimento do comissão de corretagem já paga pelo adquirente.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou esclarecido que o ora Embargado juntou aos autos termo de confissão de dívida no qual reconhece ser devedor da importância equivalente à 4% do total dos valores decorrentes da venda do imóvel, bem como recibo de pagamento firmado pelo cessionário daquele crédito, atestando a quitação da obrigação após o recebimento do credor da importância devida (Id. 316860398, p. 19/20), ao passo que o ora Embargante prova alguma fez para sustentar a tese de

que a comissão já teria sido descontada na primeira e segunda parcela do contrato, de forma que os documentos dos autos corroboram a versão do Embargado.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026